Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749595-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator